Tribunal: TJMT
Processo: 1015591-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015591-07.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NAJA COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.056.416/0001-45 (IMPETRANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Francisco de Assis da Silva Lopes (IMPETRADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU INDEFERIDA A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDOS O RELATOR E O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO EM
processo administrativo de inscrição em dívida ativa
— ATRIBUIÇÃO DO SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO — ARTIGO 16 DA
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO — CONSTATAÇÃO.

O Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir alegação de omissão na análise de requerimento em processo administrativo de inscrição em dívida ativa.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
NAJA COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
contra ato omissivo supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

que, de forma imotivada, não está lhe fornecendo cópias dos processos administrativos relativos aos créditos da Impetrante inscritos em Dívida Ativa Estadual.

Aduz que a Impetrante desconhece os créditos fiscais inscritos em seu nome na Divida Ativa e carece de cópia do processo administrativo para avaliar quais os parâmetros utilizados pela Administração Pública para lançamento e apuração da pretensa dívida.

Sustenta que desde maio de 2020 está solicitando perante a PGE

cópia dos processos administrativos, porem sem sucesso.

Argumenta que “
é direito do administrado, peticionar aos órgãos públicos e receber, em prazo razoável, resposta de suas manifestações
”. (Id. 51763957 - Pág. 3)

Afirma que teve seu direito liquido e certo violado, motivo pelo qual deve ser concedida a ordem mandamental.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que a autoridade imperada apresente cópias dos processos administrativos que originou as
CDA ́s em nome da Impetrante.
No mérito, requer que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida.

O pedido liminar foi deferido (id. 55021469).

O Procurador do Estado de Mato Grosso, em manifestação de Id. 57104965 apenas arguiu que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão da ordem (id. 57687984).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILIEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui a autoridade impetrada que não há provas nos autos de que o ato tido como coator tenha sido praticado por ela, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva e a ação mandamental extinta sem análise do mérito.

Pois bem. Conforme se observa dos documentos de Id. 51763963 - Pág. 4 e seguintes, a parte Impetrante vem solicitando perante a Procuraria Geral do Estado, desde maio de 2020, cópia dos processos administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172, porém, os seus requerimentos não são atendidos.

Cabe ressaltar que embora não conste nos documentos apresentado a assinatura do Procurador Geral do Estado negando a extração de cópias dos respectivos procedimentos administrativos, no termos do art. 8o, inciso I, da Lei Complementar estadual no 111/02, é competência dele chefiar, coordenar e orientar a Procuradoria-Geral do Estado, como cito:

“Art. 8°
Compete ao Procurador-Geral do Estado
:

I -
chefiar, coordenar e orientar a Procuradoria-Geral do Estado
e presidir o Colégio de Procuradores, dando cumprimento às suas deliberações e resoluções; (Nova redação dada pela LC 200/04) [...]”.

Com efeito, uma vez que a autoridade tida como coatora tem entre suas atribuições chefiar, coordenar e orientar a Procuradoria-Geral do Estado, constata-se que ela possui competência para adotar as providências tendentes a sanar o ato combatido pela segurança, possuindo, dessa forma legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PESSOA JURÍDICA INADIMPLENTE COM O FISCO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - REJEITADA [...] Em mandado de segurança, a legitimidade para figurar no polo passivo é daquele que detém a atribuição para adotar as providências tendentes a executar e suspender o ato combatido pela segurança. [...]”.

(TJMT - N.U 0137141-69.2009.8.11.0000, Des. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2010, Publicado no DJE 09/12/2010)

“MANDADO DE SEGURANÇA - RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO POR DÍVIDA TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA - PRELIMINARES DE FALTA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. [...]
Sendo o Procurador Geral do Estado chefe das Procuradorias especializadas, correta a sua indicação para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se busca reconhecer o direito do impetrante de não sofrer os efeitos da inadimplência de empresa do qual é sócio
[...]”.
(TJMT - N.U 0023615-66.2005.8.11.0000, Des. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2006, Publicado no DJE 03/05/2006)

Destarte, resta claro que o ato tido como coator omissivo foi praticado pela autoridade inserida no polo passivo da demanda, bem como ela possui competência para corrigi-lo, caso seja reconhecida a sua ilegalidade, não tendo, dessa forma, que se falar em ilegitimidade passiva.

Assim,
rejeito esta preliminar
.

V O T O

M E RI T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos.

Conforme mencionado quando da análise da preliminar, a parte Impetrante vem solicitando perante a Procuraria Geral do Estado, desde maio de 2020, cópia dos processos administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172, porém, os seus requerimentos não são atendidos.

Sobre o assunto, sabe-se que o inciso XXXIII do art. 5o e do art. 37, ambos da Constituição Federal, estabelecem que todos tem o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, como cito:

“Art. 5o

[...]

XXXIII –
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 37 –
A administração pública direta e indireta
, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

[...]

§ 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

[...]

II -
o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII
; [...]”.

Já a lei de acesso à informação (Lei no 12.527/2011) estabelece como dever dos entes públicos, de qualquer nível da federação garantir o direito de acesso à informação, assegurando a qualquer interessado a apresentação do pedido de informação por qualquer meio legítimo, ressalvados os casos considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, nos quais não se enquadra a solicitação da impetrante.

Na mesma vertente, o artigo 41 da Lei de Execuções Fiscais, estabelece que o Processo Administrativo que deu origem à inscrição da dívida na CDA deve ser mantido na repartição competente, podendo deles, serem extraídas cópias pelas partes, como cito:

“
Art. 41 -
O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa
, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública
será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes
ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público”.

Diferente não é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. [...]
DILIGÊNCIA DO EXECUTADO JUNTO À REPARTIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS. ACESSO NEGADO
. CERTIDÃO QUE INDICA O DESCARTE DO PROCESSO.

ART. 41 LEF
.
PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE À CDA QUE DEVE SER MANTIDO NA REPARTIÇÃO COMPETENTE
.
PRECEDENTES DO STJ
.
INFRINGÊNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
. EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, INCISO IV DO CPC. RECURSO PREJUDICADO
”.
(TJPR - 5a C.Cível - 0024965-60.2019.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 23.09.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VANTAGENS. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DA BASE LEGAL E DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. DESCRIÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA QUAL FOI APURADA. [...] 2. A Lei de Execução Fiscal não impõe ao exequente a juntada do processo administrativo aos autos da execução.
O art. 41 da LEF apenas refere que o processo seja mantido à disposição das partes na repartição competente
. Assim, cabe à parte interessada a obtenção do processo administrativo que deu origem à inscrição do crédito fiscal, e não ao Município juntá-lo quando do ajuizamento da ação executiva. [...]”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70077364602, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-06-2018)

Com efeito, uma vez que desde 05/2020 o impetrante está solicitando cópia do procedimento extrajudicial e a autoridade impetrada se mantem inerte, constata-se a prática de ato abusivo omissivo.

Além disso, a ausência de apresentação de cópia dos procedimentos administrativos obsta que a impetrante verifique a licitude dos procedimentos extrajudiciais, impedindo o ajuizamento de ação ordinária e/ou a apresentação de defesa em caso de ajuizamento de execução fiscal.

Por esses motivos, constata-se
a violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora o que autoriza a concessão da ordem mandamental.

Diante do Exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedo a segurança
pleiteada, confirmando em definitivo a liminar anteriormente deferida
,
para o fim de determinar que a autoridade impetrada disponibilize para cópia, no prazo de 10 dias, os processos administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172.

É como voto

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Acompanho, desde já, o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O RELATOR CONCEDER A ORDEM, ACOMPANHADO PELO 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS), PEDIU VISTA O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). OS DEMAIS AGUARDAM.

AUSENTE A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL).

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3° VOGAL)

Naja Comércio e Sistemas de Informação Ltda
. impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
, fundamentado na circunstância de que, “
desconhece a dívida expressa na CDA e carece de cópias do processo administrativo para avaliar quais parâmetros foram usados pelo poder público para a apuração da pretensa dívida, e busca sem sucesso tais documentos desde maio de 2020, ou seja, 90 dias
” (Id. 51763957, fls. 4).

Todavia, não é o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso o responsável pela demora na análise do requerimento com a finalidade de “
extração de cópia dos processos administrativos n
os
2017178883, 2018763172 e outros
”, visto que se trata de atribuição do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado, tanto é que o processo administrativo (protocolo no 199741/2020) foi encaminhado a este para adoção das providências (Id. 51763963, fls. 4/9).

Aliás, da análise da alegada prova pré-constituída materializada em
mensagens de
“
e-mail
”, nas informações prestadas pelo servidor integrante da Coordenadoria de Protocolo e Arquivo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, consta que o processo administrativo (protocolo no 199741/2020), instaurado a pedido da impetrante, está “
na unidade: Subproc-Geral Fiscal - Subprocuradoria-Geral Fiscal/PGE
” (Id. 51763963, fls. 4/9).

Ademais, a impetrante pretende ter acesso ao processo administrativo de inscrição em dívida ativa, cuja responsabilidade é do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado, nos termos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002.

Art. 16 São atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal:

I - promover a inscrição e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não; [...].

Portanto, o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso não está legitimado a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Por derradeiro, inadmissível a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no

verbete no 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Dessa forma, voto no sentido de indeferir a segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Consoante fiz anotar, agrego aos fundamentos deste voto, os constantes do proferido pela Desembargadora Maria Erotides Kneip.

[...] So
licitei vista dos autos, em virtude da divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, ora 3o Vogal.

Consoante infere-se dos autos, versa a presente Ação mandamental acerca do suposto ato acoimado coator atribuído ao Exmo. Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência do fornecimento de cópias dos processos administrativos relativos aos créditos inscritos em dívida ativa estadual da empresa Impetrante.

Sob o argumento de sua ilegitimidade passiva, o Procurador Geral do Estado requereu a denegação do
writ
.

A preliminar foi rejeitada pelo Exmo. Relator, Des. Mário Kono que, analisando o mérito mandamental, concedeu a segurança, ressaltando que o Impetrante busca a sua pretensão desde maio de 2.020, visando a cópia dos Processos Administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172, sem êxito.

Ressaltou o Relator, ainda, o previsto no art. 5o, XXXIII e art. 37 da Constituição da República quanto ao direito dos cidadãos em receber informações dos órgãos públicos, quanto aos seus interesses particulares, mencionando, ainda, a Lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/2011) e o teor do art. 41 da Lei de Execuções Fiscais, de forma que a omissão do Impetrado configura lesão ao direito líquido e certo da Impetrante.

Por sua vez, o douto 3o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu do posicionamento adotado pelo Relator, no que foi acompanhado pela 4a Vogal, para indeferir a segurança.

A divergência inaugurada considerou que a atribuição da prática de ato acoimado coator é da Subprocuradoria-Geral Fiscal do Estado, tendo o Processo Administrativo 199741/2020, instaurado para a resolução das pendências, encaminhados a este para a resolução, citando, como argumento, o artigo 16 da Lei Complementar 111, de 1o de julho de 2.002, afastando, por conseguinte, a legitimidade do Exmo. Procurador Geral do Estado.

Pois bem.

Toda a celeuma da presente Ação Mandamental reside em distinguir se o Procurador Geral do Estado é autoridade competente para figurar no polo passivo da lide.

Ao apresentar sua defesa, a autoridade coatora destacou que “não é competência da Procuradoria Geral do Estado a emissão de certidão de regularidade fiscal do contribuinte” (sic – id. 57104965).

Ocorre que o pedido contido na inicial na determinação para que a Procuradoria Geral do Estado apresente
cópias do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa
.

As atribuições do Procurador Geral do Estado estão elencadas na Lei Complementar n. 111/2002, em seu art. 8o:

Art. 8° Compete ao Procurador-Geral do Estado:

I - chefiar, coordenar e orientar a Procuradoria-Geral do Estado e presidir o Colégio de Procuradores, dando cumprimento às suas deliberações e resoluções; (Nova redação dada pela LC 200/04

II - propor ao Governador do Estado a declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Pública direta e indireta;

III - sugerir ao Governador do Estado a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual;

IV - promover os atos necessários à fixação de orientação jurídico-normativa, após apreciação do Colégio de Procuradores;

V - conceder os direitos inerentes ao cargo de Procurador do Estado, após decisão do Colégio de Procuradores ou ad referendum, ressalvados os atos de competência do Governador do Estado;

VI - receber citações e notificações nas ações contra o Estado;

VII - desistir, concordar, transigir, firmar compromissos, confessar nas ações de interesse do Estado e autorizar a não interposição de recursos nos autos de ações judiciais;

VIII - determinar a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado;

IX - requisitar, com prioridade, dos órgãos da Administração Pública direta e indireta do Estado, apoio, inclusive policial, documentos, pareceres, informações, diligências e fornecimento de pessoal para assistência técnica específica às atividades da Procuradoria-Geral e dos Procuradores; (Nova redação dada pela LC 200/04)

X - homologar os concursos para ingresso na carreira de Procurador do Estado;

XI - exercer a função de ordenador de despesa;

XII - homologar parcelamentos ,de débitos inscritos em dívida ativa;

XIII - exercer outras atividades compatíveis com os princípios institucionais.

XIV - designar, sempre que necessário, que o Procurador do Estado acumule atribuições e funções de chefia. (Acrescentado pela LC 200/04)

XV - firmar os atos necessários à formalização da contratação a que se refere o inciso XXII do Art. 2o. (Acrescentado pela LC 455/11)

Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá delegar a Procurador do Estado as atribuições previstas neste artigo, com exceção daquelas insertas nos incisos I, II, III, VIII, X e XIV. (Nova redação dada pela LC 305/08)

Analisando as atribuições elencadas, depreende-se que o fornecimento de fotocópias dos procedimentos administrativos que deram ensejo à formalização das Certidões de Dívida Ativa em nome da empresa Impetrante não se enquadra naquelas pertencentes ao Procurador Geral do Estado.

Todavia, como bem ressaltado pelo Exmo. 3o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, ao inaugurar a divergência, a responsabilidade pela cobrança da Dívida Ativa é da Subprocuradoria Geral Fiscal do Estado.

À partir do momento em que as informações requeridas visam dar conhecimento ao contribuinte da dívida que lhe está imposta, a atribuição para fornecer os meios para sua contestação, também passa a ser do Subprocurador Geral Fiscal do Estado, inclusive para sua posterior exclusão, nos termos do art. 16 da Lei Complementar n. 111, de 1o de julho de 2.002:

Art. 16 São atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal:

I - promover a inscrição e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não;

(...)

XI - determinar a exclusão, após homologação pelo Procurador-Geral, de débito inscrito em dívida ativa.

A mesma regra está prevista no seu Regimento Interno (Decreto n. 1.540, de 18.06.2018):

Seção III

Subprocuradoria-Geral Fiscal

Art. 49 A Subprocuradoria-Geral Fiscal integra a estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado e tem como missão assegurar o cumprimento da legislação fiscal e garantir a recuperação de crédito tributário e não tributário, administrativa e judicialmente, competindo-lhe:

I – promover a inscrição e a cobrança amigável e/ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não.

Consta, no Regimento Interno, ainda, como atribuição do Gabinete do Subprocurador Fiscal Geral do Estado:

Art. 52 O Gabinete da Subprocuradoria-Geral do Fiscal tem a missão garantir apoio ao Subprocurador o atendimento as demandas do setor competindo-lhe:

(...)

V - coordenar, controlar e executar os despachos de expediente, no âmbito do Gabinete do Subprocurador-Geral Fiscal;

(...)

XI - coordenar as atividades relacionadas à documentação referente à Subprocuradoria-Geral Fiscal, na sua área de atuação;

Assim, em que pese o Impetrado
possa
deferir o pedido de extração de cópias, dentro da imbricada estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado, entendo que não se pode desconsiderar a descentralização de atribuições promovida pela Lei Complementar n. 111, de 1o de julho de 2.002 e pelo Decreto n. 1.540, de 18.06.2018 e retirar o poder-dever do Subprocurador-Fiscal Geral do Estado de fazer os atos necessários à cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, dentre eles, o deferimento do fornecimento de fotocópias dos processos administrativos que originaram as CDA’s em nome da empresa Impetrante, razão pela qual, peço vênia ao douto Relator para acompanhar a divergência e
denegar
a segurança, ante a ilegitimidade passiva da autoridade acoimada coatora.

É como voto. [...].

V O T O S V O G A I S

Naja Comércio e Sistemas de Informação Ltda
. impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
, fundamentado na circunstância de que, “
desconhece a dívida expressa na CDA e carece de cópias do processo administrativo para avaliar quais parâmetros foram usados pelo poder público para a apuração da pretensa dívida, e busca sem sucesso tais documentos desde maio de 2020, ou seja, 90 dias
” (Id. 51763957, fls. 4).

Todavia, não é o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso o responsável pela demora na análise do requerimento com a finalidade de “
extração de cópia dos processos administrativos n
os
2017178883, 2018763172 e outros
”, visto que se trata de atribuição do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado, tanto é que o processo administrativo (protocolo no 199741/2020) foi encaminhado a este para adoção das providências (Id. 51763963, fls. 4/9).

Aliás, da análise da alegada prova pré-constituída materializada em
mensagens de
“
e-mail
”, nas informações prestadas pelo servidor integrante da Coordenadoria de Protocolo e Arquivo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, consta que o processo administrativo (protocolo no 199741/2020), instaurado a pedido da impetrante, está “
na unidade: Subproc-Geral Fiscal - Subprocuradoria-Geral Fiscal/PGE
” (Id. 51763963, fls. 4/9).

Ademais, a impetrante pretende ter acesso ao processo administrativo de inscrição em dívida ativa, cuja responsabilidade é do Subprocurador-Geral Fiscal do Estado, nos termos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002.

Art. 16 São atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal:

I - promover a inscrição e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não; [...].

Portanto, o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso não está legitimado a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Por derradeiro, inadmissível a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no

verbete no 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Dessa forma, voto no sentido de indeferir a segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Consoante fiz anotar, agrego aos fundamentos deste voto, os constantes do proferido pela Desembargadora Maria Erotides Kneip.

[...] So
licitei vista dos autos, em virtude da divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, ora 3o Vogal.

Consoante infere-se dos autos, versa a presente Ação mandamental acerca do suposto ato acoimado coator atribuído ao Exmo. Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência do fornecimento de cópias dos processos administrativos relativos aos créditos inscritos em dívida ativa estadual da empresa Impetrante.

Sob o argumento de sua ilegitimidade passiva, o Procurador Geral do Estado requereu a denegação do
writ
.

A preliminar foi rejeitada pelo Exmo. Relator, Des. Mário Kono que, analisando o mérito mandamental, concedeu a segurança, ressaltando que o Impetrante busca a sua pretensão desde maio de 2.020, visando a cópia dos Processos Administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172, sem êxito.

Ressaltou o Relator, ainda, o previsto no art. 5o, XXXIII e art. 37 da Constituição da República quanto ao direito dos cidadãos em receber informações dos órgãos públicos, quanto aos seus interesses particulares, mencionando, ainda, a Lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/2011) e o teor do art. 41 da Lei de Execuções Fiscais, de forma que a omissão do Impetrado configura lesão ao direito líquido e certo da Impetrante.

Por sua vez, o douto 3o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu do posicionamento adotado pelo Relator, no que foi acompanhado pela 4a Vogal, para indeferir a segurança.

A divergência inaugurada considerou que a atribuição da prática de ato acoimado coator é da Subprocuradoria-Geral Fiscal do Estado, tendo o Processo Administrativo 199741/2020, instaurado para a resolução das pendências, encaminhados a este para a resolução, citando, como argumento, o artigo 16 da Lei Complementar 111, de 1o de julho de 2.002, afastando, por conseguinte, a legitimidade do Exmo. Procurador Geral do Estado.

Pois bem.

Toda a celeuma da presente Ação Mandamental reside em distinguir se o Procurador Geral do Estado é autoridade competente para figurar no polo passivo da lide.

Ao apresentar sua defesa, a autoridade coatora destacou que “não é competência da Procuradoria Geral do Estado a emissão de certidão de regularidade fiscal do contribuinte” (sic – id. 57104965).

Ocorre que o pedido contido na inicial na determinação para que a Procuradoria Geral do Estado apresente
cópias do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa
.

As atribuições do Procurador Geral do Estado estão elencadas na Lei Complementar n. 111/2002, em seu art. 8o:

Art. 8° Compete ao Procurador-Geral do Estado:

I - chefiar, coordenar e orientar a Procuradoria-Geral do Estado e presidir o Colégio de Procuradores, dando cumprimento às suas deliberações e resoluções; (Nova redação dada pela LC 200/04

II - propor ao Governador do Estado a declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Pública direta e indireta;

III - sugerir ao Governador do Estado a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual;

IV - promover os atos necessários à fixação de orientação jurídico-normativa, após apreciação do Colégio de Procuradores;

V - conceder os direitos inerentes ao cargo de Procurador do Estado, após decisão do Colégio de Procuradores ou ad referendum, ressalvados os atos de competência do Governador do Estado;

VI - receber citações e notificações nas ações contra o Estado;

VII - desistir, concordar, transigir, firmar compromissos, confessar nas ações de interesse do Estado e autorizar a não interposição de recursos nos autos de ações judiciais;

VIII - determinar a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado;

IX - requisitar, com prioridade, dos órgãos da Administração Pública direta e indireta do Estado, apoio, inclusive policial, documentos, pareceres, informações, diligências e fornecimento de pessoal para assistência técnica específica às atividades da Procuradoria-Geral e dos Procuradores; (Nova redação dada pela LC 200/04)

X - homologar os concursos para ingresso na carreira de Procurador do Estado;

XI - exercer a função de ordenador de despesa;

XII - homologar parcelamentos ,de débitos inscritos em dívida ativa;

XIII - exercer outras atividades compatíveis com os princípios institucionais.

XIV - designar, sempre que necessário, que o Procurador do Estado acumule atribuições e funções de chefia. (Acrescentado pela LC 200/04)

XV - firmar os atos necessários à formalização da contratação a que se refere o inciso XXII do Art. 2o. (Acrescentado pela LC 455/11)

Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá delegar a Procurador do Estado as atribuições previstas neste artigo, com exceção daquelas insertas nos incisos I, II, III, VIII, X e XIV. (Nova redação dada pela LC 305/08)

Analisando as atribuições elencadas, depreende-se que o fornecimento de fotocópias dos procedimentos administrativos que deram ensejo à formalização das Certidões de Dívida Ativa em nome da empresa Impetrante não se enquadra naquelas pertencentes ao Procurador Geral do Estado.

Todavia, como bem ressaltado pelo Exmo. 3o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, ao inaugurar a divergência, a responsabilidade pela cobrança da Dívida Ativa é da Subprocuradoria Geral Fiscal do Estado.

À partir do momento em que as informações requeridas visam dar conhecimento ao contribuinte da dívida que lhe está imposta, a atribuição para fornecer os meios para sua contestação, também passa a ser do Subprocurador Geral Fiscal do Estado, inclusive para sua posterior exclusão, nos termos do art. 16 da Lei Complementar n. 111, de 1o de julho de 2.002:

Art. 16 São atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal:

I - promover a inscrição e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não;

(...)

XI - determinar a exclusão, após homologação pelo Procurador-Geral, de débito inscrito em dívida ativa.

A mesma regra está prevista no seu Regimento Interno (Decreto n. 1.540, de 18.06.2018):

Seção III

Subprocuradoria-Geral Fiscal

Art. 49 A Subprocuradoria-Geral Fiscal integra a estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado e tem como missão assegurar o cumprimento da legislação fiscal e garantir a recuperação de crédito tributário e não tributário, administrativa e judicialmente, competindo-lhe:

I – promover a inscrição e a cobrança amigável e/ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não.

Consta, no Regimento Interno, ainda, como atribuição do Gabinete do Subprocurador Fiscal Geral do Estado:

Art. 52 O Gabinete da Subprocuradoria-Geral do Fiscal tem a missão garantir apoio ao Subprocurador o atendimento as demandas do setor competindo-lhe:

(...)

V - coordenar, controlar e executar os despachos de expediente, no âmbito do Gabinete do Subprocurador-Geral Fiscal;

(...)

XI - coordenar as atividades relacionadas à documentação referente à Subprocuradoria-Geral Fiscal, na sua área de atuação;

Assim, em que pese o Impetrado
possa
deferir o pedido de extração de cópias, dentro da imbricada estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado, entendo que não se pode desconsiderar a descentralização de atribuições promovida pela Lei Complementar n. 111, de 1o de julho de 2.002 e pelo Decreto n. 1.540, de 18.06.2018 e retirar o poder-dever do Subprocurador-Fiscal Geral do Estado de fazer os atos necessários à cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, dentre eles, o deferimento do fornecimento de fotocópias dos processos administrativos que originaram as CDA’s em nome da empresa Impetrante, razão pela qual, peço vênia ao douto Relator para acompanhar a divergência e
denegar
a segurança, ante a ilegitimidade passiva da autoridade acoimada coatora.

É como voto. [...].

V O T O (PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, em virtude da divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, ora 3o Vogal.

Consoante infere-se dos autos, versa a presente Ação mandamental acerca do suposto ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência do fornecimento de cópias dos processos administrativos relativos aos créditos inscritos em dívida ativa estadual da empresa Impetrante.

Sob o argumento de sua ilegitimidade passiva, o Procurador Geral do Estado requereu a denegação do
writ
.

A preliminar foi rejeitada pelo Exmo. Relator, Des. Mário Kono que, analisando o mérito mandamental, concedeu a segurança, ressaltando que o Impetrante busca a sua pretensão desde maio de 2.020, visando a cópia dos Processos Administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172, sem êxito.

Ressaltou o Relator, ainda, o previsto no art. 5o, XXXIII e art. 37 da Constituição da República quanto ao direito dos cidadãos em receber informações dos órgãos públicos, quanto aos seus interesses particulares, mencionando, ainda, a Lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/2011) e o teor do art. 41 da Lei de Execuções Fiscais, de forma que a omissão do Impetrado configura lesão ao direito líquido e certo da Impetrante.

Por sua vez, o douto 3o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu do posicionamento adotado pelo Relator, no que foi acompanhado pela 4a Vogal, para indeferir a segurança.

A divergência inaugurada considerou que a atribuição da prática de ato acoimado coator é da Subprocuradoria-Geral Fiscal do Estado, tendo o Processo Administrativo 199741/2020, instaurado para a resolução das pendências, encaminhados a este para a resolução, citando, como argumento, o artigo 16 da Lei Complementar 111, de 1o de julho de 2.002, afastando, por conseguinte, a legitimidade do Exmo. Procurador Geral do Estado.

Pois bem.

Toda a celeuma da presente Ação Mandamental reside em distinguir se o Procurador Geral do Estado é autoridade competente para figurar no polo passivo da lide.

Ao apresentar sua defesa, a autoridade coatora destacou que
“não é competência da Procuradoria Geral do Estado a emissão de certidão de regularidade fiscal do contribuinte”
(sic – id. 57104965).

Ocorre que o pedido contido na inicial na determinação para que a Procuradoria Geral do Estado apresente
cópias do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa
.

As atribuições do Procurador Geral do Estado estão elencadas na Lei Complementar n. 111/2002, em seu art. 8o:

Art. 8°
Compete ao Procurador-Geral do Estado:

I - chefiar, coordenar e orientar a Procuradoria-Geral do Estado e presidir o Colégio de Procuradores, dando cumprimento às suas deliberações e resoluções;
(Nova redação dada pela LC
200/04

II - propor ao Governador do Estado a declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Pública direta e indireta;

III - sugerir ao Governador do Estado a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ;

IV - promover os atos necessários à fixação de orientação jurídico-normativa, após apreciação do Colégio de Procuradores;

V - conceder os direitos inerentes ao cargo de Procurador do Estado, após decisão do Colégio de Procuradores ou ad referendum, ressalvados os atos de competência do Governador do Estado;

VI - receber citações e notificações nas ações contra o Estado;

VII - desistir, concordar, transigir, firmar compromissos, confessar nas ações de interesse do Estado e autorizar a não interposição de recursos nos autos de ações judiciais;

VIII - determinar a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado;

IX - requisitar, com prioridade, dos órgãos da Administração Pública direta e indireta do Estado, apoio, inclusive policial, documentos, pareceres, informações, diligências e fornecimento de pessoal para assistência técnica específica às atividades da Procuradoria-Geral e dos Procuradores;

(Nova redação dada pela LC
200/04
)

X - homologar os concursos para ingresso na carreira de Procurador do Estado;

XI - exercer a função de ordenador de despesa;

XII - homologar parcelamentos ,de débitos inscritos em dívida ativa;

XIII - exercer outras atividades compatíveis com os princípios institucionais.

XIV - designar, sempre que necessário, que o Procurador do Estado acumule atribuições e funções de chefia.

(Acrescentado pela LC
200/04
)

XV - firmar os atos necessários à formalização da contratação a que se refere o inciso XXII do Art. 2o.
(Acrescentado pela LC
455/11
)

Parágrafo único.

O Procurador-Geral poderá delegar a Procurador do Estado as atribuições previstas neste artigo, com exceção daquelas insertas nos incisos I, II, III, VIII, X e XIV.

(Nova redação dada pela LC
305/08
)

Analisando as atribuições elencadas, depreende-se que o fornecimento de fotocópias dos procedimentos administrativos que deram ensejo à formalização das Certidões de Dívida Ativa em nome da empresa Impetrante não se enquadra naquelas pertencentes ao Procurador Geral do Estado.

Todavia, como bem ressaltado pelo Exmo. 3o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, ao inaugurar a divergência, a responsabilidade pela cobrança da Dívida Ativa é da Subprocuradoria Geral Fiscal do Estado.

À partir do momento em que as informações requeridas visam dar conhecimento ao contribuinte da dívida que lhe está imposta, a atribuição para fornecer os meios para sua contestação, também passa a ser do Subprocurador Geral Fiscal do Estado, inclusive para sua posterior exclusão, nos termos do art. 16 da Lei Complementar n. 111, de 1o de julho de 2.002:

Art. 16
São atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal:

I - promover a inscrição
e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado
, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não;

(...)

XI - determinar a exclusão, após homologação pelo Procurador-Geral, de débito inscrito em dívida ativa.

A mesma regra está prevista no seu Regimento Interno (Decreto n. 1.540, de 18.06.2018):

Seção III

Subprocuradoria-Geral Fiscal

Art. 49 A Subprocuradoria-Geral Fiscal integra a estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado e tem como missão assegurar o cumprimento da legislação fiscal e garantir a recuperação de crédito tributário e não tributário, administrativa e judicialmente, competindo-lhe:

I – promover a inscrição e a cobrança amigável e/ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não.

Consta, no Regimento Interno, ainda, como atribuição do Gabinete do Subprocurador Fiscal Geral do Estado:

Art. 52
O Gabinete da Subprocuradoria-Geral do Fiscal tem a missão garantir apoio ao Subprocurador o atendimento as demandas do setor competindo-lhe:

(...)

V - coordenar, controlar e executar os despachos de expediente, no âmbito do Gabinete do Subprocurador-Geral Fiscal;

(...)

XI - coordenar as atividades relacionadas à documentação referente à Subprocuradoria-Geral Fiscal,
na sua área de atuação
;

Assim, em que pese o Impetrado
possa
deferir o pedido de extração de cópias, dentro da imbricada estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado, entendo que não se pode desconsiderar a descentralização de atribuições promovida pela Lei Complementar n. 111, de 1o de julho de 2.002 e pelo Decreto n. 1.540, de 18.06.2018 e retirar o poder-dever do Subprocurador-Fiscal Geral do Estado de fazer os atos necessários à cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, dentre eles, o deferimento do fornecimento de fotocópias dos processos administrativos que originaram as CDA’s em nome da empresa Impetrante, razão pela qual, peço vênia ao douto Relator para acompanhar a divergência e
denegar
a segurança, ante a ilegitimidade passiva da autoridade acoimada coatora.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021